Tribunal: STF
Processo: RE 1334471
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
    Nos embargos, o Hospital Policlínica Cascavel Ltda alega que há omissão no julgado, pois deixou de majorar os honorários advocatícios, apesar da postulação em contrarrazões.
    É o relatório. Decido. 
    Assiste razão ao embargante. Vejamos o que dispõe o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015:
    “Art. 85. § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. “
    No presente caso, estão configurados os pressupostos para incidência da norma: (I) o acórdão recorrido foi publicado sob a vigência do Novo CPC e (II) houve prévia imposição de honorários advocatícios na causa, conforme faz certo o seguinte trecho da sentença: “Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, diante da célere duração do litígio e sua baixa complexidade, sem desconsiderar o trabalho realizado, nos moldes preconizados pelo art. 85, § 2° e § 3°, I, do CPC”.
    Por todas essas razões, merece ser sanada a omissão apontada. 
    Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para fixar honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente